Tribunal: TJMT
Processo: 1029467-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029467-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), ZEUVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.694.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – TERCEIROS ADQUIRENTES – EMBARGOS DE TERCEIRO EM CURSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – PODER GERAL DE CAUTELA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A eficácia da decisão que reconhece a fraude à execução deve observar o contraditório e a ampla defesa dos terceiros adquirentes, nos termos do § 4o do art. 792 do CPC, assegurando-lhes a via processual própria dos embargos de terceiro, sobretudo quando não integraram a relação processual originária.

Verificado o ajuizamento de embargos de terceiro por parte dos adquirentes do imóvel constrito, impõe-se reconhecer a existência de prejudicialidade externa entre o agravo de instrumento e a ação autônoma, cujo desfecho repercutirá diretamente sobre a validade dos atos constritivos impugnados.

Diante da pendência dos embargos de terceiro, incide o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, que impõe a suspensão do feito cuja sorte dependa do julgamento de outra causa, a fim de evitar decisões conflitantes e de preservar o devido processo legal.

O poder geral de cautela (art. 297 do CPC) autoriza o Tribunal a suspender os atos de constrição e alienação judicial do bem litigioso, como medida necessária à salvaguarda do direito dos terceiros, prevenindo lesões irreversíveis e assegurando a efetividade do controle jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029467-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS EUGÊNIO PRATI

AGRAVADA:

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CARLOS EUGÊNIO PRATI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0000869-12.2015.8.11.0080, ajuizada por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL
, que rejeitou a impugnação à penhora interposta pelo ora agravante, decidindo:
“2)
RECONHEÇO
a fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, declarando a
ineficácia da alienação
do imóvel matriculado sob o no 8.363 em relação à parte exequente; 3)
MANTENHO
a penhora anteriormente efetivada sobre o referido imóvel; 4)
INDEFIRO
o pedido de substituição da penhora pelas parcelas vincendas do contrato de compra e venda firmado pelo executado; 5) Com base no artigo 730 do CPC,
DETERMINO
a realização de leilão público para alienação do imóvel inscrito na matriculado sob o no 8.363 no CRI da Comarca de Querência,
penhorado
ao

ID
.
182501365
”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão agravada deve ser integralmente reformada por ter desconsiderado elementos essenciais que, segundo alega, demonstram a inexistência de fraude à execução e o equívoco na manutenção da penhora.

Sustenta que o imóvel objeto da constrição judicial foi regularmente alienado a terceiros de boa-fé antes mesmo do pedido de penhora formulado pela exequente.

Mensura que a venda se formalizou, primeiramente, por instrumento particular de compra e venda datado de 26 de setembro de 2024, com posterior lavratura de escritura pública em 19 de dezembro de 2024, conforme documentação acostada.

Ressalta que a penhora foi requerida apenas em 01 de novembro de 2024, deferida em 31 de janeiro de 2025, e, à época da alienação, não havia qualquer averbação de demanda executiva ou constrição judicial na matrícula do imóvel, circunstância que, em sua ótica, afasta, por completo, a configuração de fraude à execução.

Pontua, ainda, que o juízo de origem equivocou-se ao fundamentar sua decisão com base em jurisprudência inaplicável à espécie, e que sequer guarda similitude fática com o caso concreto, tendo inclusive reproduzido marcos temporais de maneira equivocada.

Aduz que o imóvel em questão não integrava o patrimônio jurídico do agravante quando da efetivação da penhora, o que torna nulo o ato constritivo por violação ao devido processo legal e ao princípio da continuidade registral.

No aspecto normativo, o agravante invoca o artigo 792, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Invoca, ainda, o disposto no artigo 54 da Lei no 13.097/2015, que consagrou, em definitivo, o princípio da concentração dos atos jurídicos na matrícula do imóvel, de modo que, inexistindo qualquer averbação anterior da existência da demanda executiva, não se pode presumir má-fé ou impor restrições ao direito do adquirente, que se apresenta, aos olhos do direito registral, como terceiro de boa-fé.

Insiste que o reconhecimento de fraude à execução exige a concomitância de dois pressupostos cumulativos, a saber: (i) o registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do bem; ou (ii) a comprovação cabal da má-fé do adquirente. Assevera que nenhuma dessas hipóteses restou caracterizada no presente feito.

Reforça a ausência de qualquer ilegalidade na transação celebrada, e adverte para os graves prejuízos que decorrerão do eventual leilão do imóvel, o qual já se encontra na posse dos adquirentes, senhores Moacir Parise e Idair Grassi Parise, os quais ainda estão adimplindo parcelas do preço ajustado na compra e venda, sendo o agravante, por sua vez, dependente desses pagamentos para a satisfação de obrigações financeiras próprias, de caráter alimentar.

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“Seja DEFERIDO, por este Tribunal, a concessão do EFEITO SUSPENSIVO para SUSPENDER (DE IMEDIATO) O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA, até que se analise o mérito recursal, sob pena de prejuízos incalculáveis e irreversíveis ao Agravante e também à terceiros;”
(sic).

No mérito,
“PUGNA pelo PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, no intuito de REFORMAR a decisão de Primeiro Grau, no intuito de que seja ACOLHIDA a IMPUGNAÇÃO À PENHORA para AFASTAR a penhora deferida em 31 de janeiro de 2025 e os demais desdobramentos decorrentes da precipitada decisão que rejeitou a referida Impugnação sendo a (manutenção da penhora, reconhecimento de fraude à execução, determinação de realização de leilão público), uma vez que OCORREU POSTERIORMENTE A ALIENAÇÃO (havida em 26/09/2024), ocasião em que NÃO HAVIA NENHUM REGISTRO INDICANDO A EXISTÊNCIA DA DEMANDA, estando livre e desembaraçado de quaisquer ônus”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 03/09/2025, conforme decisão de Id. 311847364.

Contraminuta ofertada no Id. 315830854, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 310918898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora interposta pelo ora agravante, decidindo:
“2)
RECONHEÇO
a fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, declarando a
ineficácia da alienação
do imóvel matriculado sob o no 8.363 em relação à parte exequente; 3)
MANTENHO
a penhora anteriormente efetivada sobre o referido imóvel; 4)
INDEFIRO
o pedido de substituição da penhora pelas parcelas vincendas do contrato de compra e venda firmado pelo executado; 5) Com base no artigo 730 do CPC,
DETERMINO
a realização de leilão público para alienação do imóvel inscrito na matriculado sob o no 8.363 no CRI da Comarca de Querência,
penhorado
ao

ID
.
182501365
”
(sic).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Vistos.

Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado
CARLOS EUGENIO PRATI
(ID. 184847648), em que alega, em síntese, que o imóvel de matrícula no 8.363 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Querência/MT foi alienado antes do pedido e da decisão de penhora, mediante instrumento particular de compra e venda firmado em 26/09/2024, posteriormente formalizado por escritura pública lavrada em 19/12/2024, com ata de subsanação, tendo sido promovido o respectivo registro, ainda pendente de juntada. Aduziu que a exequente somente requereu a penhora em 01/11/2024, e esta foi deferida apenas em 31/01/2025, quando o bem já não integrava o patrimônio do executado. Argumentou que a constrição não pode subsistir porque a alienação ocorreu anteriormente à penhora, não havia qualquer registro de constrição ou de tramitação da execução na matrícula do imóvel na data da alienação e porque os adquirentes estavam de boa-fé. Invocou a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento de fraude à execução exige o registro da penhora ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. Mencionou também a Súmula 84 do STJ, que admite embargos de terceiro com base em posse derivada de compromisso de compra e venda ainda que sem registro, desde que de boa-fé. Sustentou que a ausência de averbação da ação na matrícula impede que a exequente oponha a alienação. Ao final, requereu o acolhimento da impugnação, com o afastamento da penhora incidente sobre o imóvel alienado.

Intimado para manifestação, a parte exequente se manifestou em ID. 195809554. Em síntese, alegou que a impugnação apresentada pelo executado Carlos Eugênio Prati deve ser rejeitada, pois, à época da penhora do imóvel de matrícula no 8.363 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Querência/MT, não havia qualquer averbação da suposta alienação na matrícula, sendo o imóvel considerado livre e desembaraçado de ônus, o que legitimava a constrição judicial. Aduziu que, embora o executado alegue alienação do bem em 26/09/2024, com posterior formalização por escritura pública em 19/12/2024, a ausência de registro do negócio na matrícula do imóvel impede o reconhecimento de boa-fé dos adquirentes perante terceiros, nos termos da jurisprudência do STJ e da regra do art. 1.245 do Código Civil. Assim, a penhora teria sido efetuada de forma regular, em 31/01/2025. Além disso, após análise dos documentos apresentados com a impugnação, a exequente constatou que a alienação foi feita de forma parcelada, estando o executado ainda recebendo valores decorrentes do contrato de compra e venda com Moacir Parise e Idair Grassi Parise, o que revela a existência de vínculo patrimonial ativo entre o executado e os frutos da negociação. Com base nisso, a exequente
requereu a substituição da penhora do imóvel pelas parcelas vincendas do contrato de compra e venda, até o limite de R$ 3.932.150,74
, conforme planilha apresentada;
a determinação de que os pagamentos futuros (em dinheiro ou produtos agrícolas como soja ou milho) sejam realizados diretamente em juízo
, em nome da exequente, vedando-se qualquer posse ou administração desses valores por parte do executado, para resguardar a efetividade da execução e evitar dissipação patrimonial; a intimação do executado (por seu advogado) e dos terceiros compradores (por oficial de justiça) para ciência da substituição da penhora e das obrigações; a reserva do direito de propositura de ação pauliana, se caracterizada a fraude contra credores.

Pois bem.

A impugnação
deve ser rejeitada
.

Nos termos do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e à luz da jurisprudência do STJ e do TJMT, a alienação de bens realizada quando em trâmite ação de execução e que possa
reduzir o devedor à insolvência,
sobretudo após a citação válida do devedor
, é considerada
fraude à execução
, tornando o ato
ineficaz em relação ao exequente
.

No caso concreto,
todos os requisitos legais para caracterização da fraude à execução encontram-se presentes,
a saber:

1)
Execução ajuizada em 23/04/2021;

2)
Citação válida do executado certificada em 05/03/2022;

3)
Alienação do imóvel ocorrida em 26/09/2024 (instrumento particular) e escritura pública lavrada em 19/12/2024, ou seja, posteriormente à citação válida;

4)
Imóvel penhorado é o único bem localizado para satisfação da dívida, conforme se infere dos autos.

Dessa forma, ainda que não houvesse à época registro da penhora ou da própria execução na matrícula do imóvel, a alienação posterior à citação
presume a ocorrência de fraude à execução, independentemente de má-fé do adquirente
. Cumpria ao executado
manter bens suficientes
para garantir a execução. No entanto, alienou o único bem passível de penhora capaz de satisfazer a execução, evidenciando
intenção de esvaziamento patrimonial
.

[...]

Ademais, a
alegação de boa-fé dos adquirentes não é suficiente
para afastar a ineficácia da alienação frente ao credor exequente, sobretudo porque a alienação se deu muito tempo após a citação do executado, o que
enfraquece
a tese de desconhecimento da existência da ação judicial,
permitindo
a
presunção do consilium fraudis
.

Isto é, a caracterização da fraude à execução
independe
de registro da penhora ou de averbação da ação judicial junto ao órgão de trânsito competente,
bastando a presença dos requisitos legais
.

A
presunção de fraude
é
acentuada
quando a
alienação

ocorre

após a citação
do devedor
, momento em que este se encontra plenamente ciente da restrição patrimonial e dos efeitos jurídicos da demanda.

A
proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé

não possui caráter absoluto
,
devendo ser ponderada com o direito do credor à satisfação de seu crédito e com o princípio da responsabilidade patrimonial
.

Assim, a alienação do imóvel de matrícula no 8.363 é
ineficaz em relação à parte exequente
e não impede a manutenção da penhora regularmente efetivada nos autos.

Por outro lado, quanto ao pedido da exequente de substituição da penhora pelas parcelas vincendas do contrato de compra e venda,
não merece acolhimento
.

A avença celebrada entre o executado e os terceiros adquirentes
produz efeitos apenas entre as partes contratantes
, sendo
ineficaz perante terceiros
, como o credor exequente, por força do
princípio da relatividade dos contratos
.

Além disso, admitir a substituição pleiteada implicaria onerar a parte exequente com os riscos de inadimplemento de terceiros, dificultando a satisfação de seu crédito.
Tal providência, ao contrário de preservar
,
comprometeria a efetividade da tutela executiva
,
que deve ser célere e eficaz
.

Ante o exposto:

1)
REJEITO
a impugnação apresentada por Carlos Eugênio Prati (ID. 184847648);

2)
RECONHEÇO
a fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, declarando a
ineficácia da alienação
do imóvel matriculado sob o no 8.363 em relação à parte exequente;

3)
MANTENHO
a penhora anteriormente efetivada sobre o referido imóvel;

4)
INDEFIRO
o pedido de substituição da penhora pelas parcelas vincendas do contrato de compra e venda firmado pelo executado;

5) Com base no artigo 730 do CPC,
DETERMINO
a realização de leilão público para alienação do imóvel inscrito na matriculado sob o no 8.363 no CRI da Comarca de Querência,
penhorado
ao

ID
.
182501365
.”
(Id. 203656161 - Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem. Preliminarmente, a agravada aduz que o recurso de agravo de instrumento em voga, não comporta conhecimento, haja vista que há manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, sem razão a agravada.

A parte agravante apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da decisão de piso, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia instaurada diz respeito à validade da penhora sobre o imóvel de matrícula no 8.363 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Querência/MT, determinada pelo juízo de primeiro grau, decisão essa que rejeitou a impugnação do executado e reconheceu a ocorrência de fraude à execução, com fundamento no art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O agravante, por sua vez, sustenta que a alienação do bem precedeu à penhora e que não havia qualquer registro da execução ou de constrição judicial na matrícula do imóvel, o que, segundo alega, afastaria a presunção de fraude à execução, à luz da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 54 da Lei no 13.097/2015.

Compulsando detidamente os autos na origem, verifico que o
decisum
objurgado reconheceu a fraude à execução
sem que os adquirentes fossem intimados para a oposição dos embargos de terceiro
, o que é vedado, conforme entendimento insculpido no § 4o do art. 792 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

§ 4o

Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro
, no prazo de 15 (quinze) dias.”
(Destaquei)

Entretanto, conquanto o Juízo
a quo
tenha reconhecido a fraude à execução diretamente na decisão que rejeitou a impugnação à penhora, sem a prévia intimação dos adquirentes, verifica-se, em consulta ao sistema PJe de 1o grau, que os adquirentes do bem imóvel sobre o qual recaiu a constrição, Sr.
Moacir Parise e Sra. Idair Grassi Parise
, já manejaram
Embargos de Terceiro autuados sob o no 1001821-22.2025.8.11.0080
, impugnando a decisão que decretou a fraude à execução e postulando o reconhecimento de seus direitos sobre o imóvel, e que ainda pende de análise a tutela antecipatória nele formulado.

Ora, sendo certo que a decisão que declara fraude à execução atinge diretamente esfera jurídica de terceiro adquirente, que não integra a relação processual originária, a própria lei lhe assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa por meio da via autônoma dos embargos de terceiro. Desse modo, a efetiva análise da configuração, ou não, da fraude à execução deve ser realizada no âmbito dos referidos embargos, onde o terceiro poderá produzir provas e formular alegações aptas a influenciar o convencimento do Magistrado.

Assim, impõe-se reconhecer a existência de
prejudicialidade externa
entre este agravo de instrumento e os embargos de terceiro em curso.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal, ressalvadas as particularidades fáticas de cada caso concreto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL —
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL —
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

E AÇÃO ANULATÓRIA — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO — DECISÃO FUNDAMENTADA NA
PREJUDICIALIDADE

EXTERNA
— SEGURANÇA JURÍDICA — RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL — MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO
— RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão dos atos executivos pode ser mantida por decisão fundamentada, mesmo ausente efeito suspensivo automático, quando houver controvérsia relevante sobre a validade do título exequendo e risco de dano irreversível à parte executada.

O juízo pode reconhecer a
prejudicialidade

externa
como fundamento suficiente para suspensão do feito executivo.
”
(N.U 1013659-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
–
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA HASTA QUANTO À ÁREA SUB JUDICE, BEM COMO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que a possibilidade de alienação do imóvel em discussão, em hasta pública, poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, mormente se obtido pronunciamento favorável nos processos de usucapião, recomendando a suspensão do feito, até que a questão atinente à propriedade do imóvel seja sanada no processo específico em trâmite.

Com efeito, há relação de
prejudicialidade
entre duas causas quando o julgamento de uma delas é apto a influir no de outra, sendo que o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, prevê que "o curso do processo será suspenso em caso de
prejudicialidade

externa
", ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa.

Assim, uma vez que na demanda de usucapião se vislumbra a possibilidade de alteração da propriedade do imóvel, a conclusão que se extrai é de que existe
prejudicialidade

externa
hábil a recomendar a suspensão, tanto dos presentes
embargos
, quanto da alienação do bem penhorado.
”
(N.U 1022720-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Desse modo, o art. 313, V, “a”, do CPC estabelece que o juiz suspenderá o processo quando a controvérsia depender do julgamento de outra causa, cuja decisão tenha relação de prejudicialidade. Eis o teor da norma:

“Art. 313.
Suspende-se o processo
:

[...]

V -
quando a sentença de mérito
:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;”
(Destaquei)

Nessa ordem de ideias, a análise definitiva da fraude à execução deve aguardar o julgamento dos embargos de terceiro manejados pelos adquirentes, aparentemente, de boa-fé, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO

– SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE AO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DESSE INSTITUTO PROCESSUAL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA SUSCITADA PELA 2.a VOGAL – INAPLICÁVEL AO CASO –
FRAUDE À EXECUÇÃO QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE EM EMBARGOS DE TERCEIRO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1- A litispendência ocorre quando se repete Ação que está em curso e, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 2.o e 3.o, CPC). No caso, não há falar em litispendência, pois a causa de pedir e o pedido dos primeiros Embargos de Terceiro (preventivo) divergem destes Embargos de Terceiro. Ademais, quando o Juiz julgou este processo, aquele feito já havia sido sentenciado, ou seja, aquela Ação já não estava pendente de julgamento.

2- Tendo em vista que a decisão que decreta a fraude à execução atinge diretamente direito do terceiro adquirente, o Legislador garantiu ao terceiro o direito ao contraditório e à ampla defesa e, por não ser parte no processo, deve utilizar-se dos Embargos de Terceiro (art.
792
, §
4
.o, CPC). Nessa esteira, não há como suspender o andamento do processo até que seja declarada a existência ou inexistência de fraude à execução, pois assim estar-se-ia tolhendo a garantia de defesa do terceiro adquirente.

3- Alegada a fraude à execução, é por meio da Ação autônoma de Embargos de Terceiro que fica garantido ao terceiro a possibilidade de produção de provas e de dedução de argumentos que possam influenciar o Juiz na tomada de decisão sobre a existência ou não de fraude à execução.
”

(N.U 1024752-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Ademais, deve-se aplicar, no caso concreto, o
poder geral de cautela do juiz
(CPC, art. 297), em virtude do risco de dano grave e irreversível que a constrição e a eventual alienação judicial do imóvel poderiam ocasionar ao direito dos adquirentes de boa-fé. A prudência recomenda, portanto, a suspensão dos atos constritivos até decisão final nos embargos de terceiro, resguardando-se o direito de ambas as partes, credora e devedora, sem tolher o exercício da ampla defesa dos terceiros envolvidos.

Convém salientar que o reconhecimento da presunção de fraude à execução, ainda que amparado pelo art. 792, IV, do CPC, não é absoluto, pois deve conviver harmonicamente com a garantia constitucional da ampla defesa, que, no caso dos adquirentes, encontra concretude justamente na ação de embargos de terceiro. Ao suspender os atos de constrição até o julgamento dessa demanda, evita-se a irreversibilidade da medida e prestigia-se o devido processo legal.

Dessa forma, entendo que assiste razão parcial ao agravante. Não se mostra possível afastar, de plano, a constrição judicial determinada em primeiro grau, sendo necessário preservar a prerrogativa legal conferida ao terceiro adquirente, impondo-se o sobrestamento dos atos de constrição até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro no 1001821-22.2025.8.11.0080.

Ademais, conforme já exposto na fundamentação alhures, caberá naquela ação autônoma restar devidamente comprovada, ou não, a ocorrência da fraude à execução, momento processual adequado em que se assegurará ao terceiro adquirente a plenitude do contraditório e da ampla defesa, evitando-se qualquer supressão de garantias constitucionais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para, com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e na prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), suspender os atos de constrição e alienação judicial do imóvel de matrícula no 8.363 do 1o SRI de Querência/MT, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro no 1001821-22.2025.8.11.0080, opostos por Moacir Parise e Idair Grassi Parise, preservando-se a competência daquele juízo para a análise da existência ou não de fraude à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025